Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. BANCO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de manifestação da credora após ter sido devidamente intimada.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
3. No caso em deslinde foi procedida apenas uma diligência para a tentativa de citação do réu e para o cumprimento da medida de busca e apreensão, sem que tenha sido frutífera.
4. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu e para o cumprimento da medida de busca e apreensão evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.